Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727013-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NAOE MADA KAWAMOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso concreto, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas processuais, de módico valor, sem prejuízo da continuidade das suas atividades, mesmo que levados em conta os exercícios financeiros deficitários dos últimos anos. Afinal, se trata de fundação que movimenta vultosas quantias, diante das quais as custas processuais se mostram de valor ínfimo. Assim, não verifico se tratar de hipótese de concessão da Gratuidade Judiciária. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte precedente desta 3a Turma Cível, em caso que envolve a mesma pessoa jurídica: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. Os documentos acostados aos autos não são aptos para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica da agravante. Ainda que revelem dificuldades em razão de exercícios financeiros deficitários, não comprovam que não possui condições de arcar com as despesas do processo. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1346945, 07502502920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 23:34:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora